Tribunal: TJBA
Processo: 8001397-66.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8001397-66.2025.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelante: Carlos Alberto Santos de Almeida Advogada: Poliane França Gomes (OAB/BA N. 55.038) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Juliana Varela Rodrigues de Barros Procuradora de Justiça: Laís Teles Ferreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE CONFIRMAM A APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAJORAÇÃO PARA O PATAMAR MÁXIMO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão de prisão em flagrante ocorrida em 03 de janeiro de 2025, no bairro Jardim das Margaridas, em Salvador/BA, quando foram apreendidas substâncias entorpecentes consistentes em maconha e cocaína, fracionadas e acondicionadas para comercialização. A sentença fixou a pena em 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, reconhecendo o tráfico privilegiado com redução de 1/2. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a suficiência do conjunto probatório para a condenação por tráfico de drogas; (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006; e (iii) a adequação da fração de redução aplicada à causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório. 4. Os testemunhos policiais mostraram-se harmônicos e coerentes quanto à abordagem, tentativa de fuga e apreensão das drogas em poder do apelante, sendo válidos e idôneos como meio de prova. 5. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das substâncias, aliadas ao local da prisão, conhecido como ponto de tráfico, afastam a tese de uso pessoal e inviabilizam a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 6. Reconhecida a incidência do tráfico privilegiado, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não se revelam expressivas a ponto de justificar a redução em patamar inferior ao máximo legal. Ausentes fundamentos concretos para mitigação da fração, impõe-se a aplicação do redutor em 2/3 (dois terços). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para modificar a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Tese de julgamento: “1. É válida a condenação por tráfico de drogas quando a autoria e a materialidade estão comprovadas por prova testemunhal idônea e laudos periciais. 2. A quantidade e a diversidade não expressivas de entorpecentes autorizam a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo, quando ausentes outros elementos concretos de maior reprovabilidade.” Dispositivos legais relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 712 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp 1.877.158/TO; STJ, AgRg no REsp 2.084.567/PR.. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8001397-6.2025.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em PROVIMENTO PARCIAL ao recurso defensivo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]